Tribunal: TJDFT
Processo: 0732501-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732501-48.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ELEBRAR SERVIÇOS ELÉTRICOS E AR CONDICIONADOS LTDA. RECORRIDO: BANCO SAFRA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: I) preliminarmente, verificar se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas testemunhais; e II) definir se a inscrição da parte autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) é válida, bem como se eventual configuração de dano moral indenizável decorrente dessa negativação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mero indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, se constatado que a prova não influenciaria no deslinde da controvérsia. Considerando que o dano moral decorrente de eventual manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, mostra-se desnecessária a produção de prova testemunhal. 4. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é cadastro público gerido pelo Banco Central, regulamentado pela Resolução CMN no 4.571/2017, e tem por finalidade munir o Banco Central com informações para a supervisão do risco de crédito e viabilizar o intercâmbio de dados entre instituições financeiras. 5. Embora possua características distintas dos tradicionais cadastros de inadimplentes, o SCR também ostenta natureza de cadastro restritivo, na medida em que suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para fins de análise e eventual restrição na concessão de crédito ao consumidor. 6. Na hipótese de inscrição ou manutenção indevida de informações no Sistema de Informações de Crédito, o que ocorre quando há erro ou inexatidão nos dados registrados, o dano moral configura-se in re ipsa. Todavia, tal hipótese não se configura nos presentes autos, pois não restou comprovada qualquer irregularidade na inclusão do nome da recorrente no referido cadastro, sendo certo que a anotação decorreu de dívida existente. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. Tese de julgamento: “O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, na medida em que suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para fins de análise e eventual restrição na concessão de crédito ao consumido. O dano moral presumido somente se configura na hipótese de inscrição e/ou manutenção indevida de informações no Sistema de Informações de Crédito”. Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN no 4.571/2017; e CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1714405, 0734471-60.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJe: 27/6/2023; STJ, REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Relator para acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.9.2014; Acórdão 1987503, 0728195-24.2024.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/4/2025, publicado no DJe: 28/4/2025; e Acórdão 1994484, 0723055-21.2024.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/5/2025, publicado no DJe: 14/5/2025. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que firmou acórdão com o recorrido para pagamento do débito, o qual foi integralmente cumprido, inclusive de forma antecipada, mas foi mantida a inscrição do seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR), em total desrespeito à boa-fé objetiva e à função social da empresa, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de configurar dano moral presumido; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento da produção de prova mais ampla ofendeu o princípio do devido processo legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, limitando-se a afirmar que o acórdão recorrido “contraria frontalmente os precedentes do STJ e do próprio TJDFT, ao reconhecer como regular a inscrição mantida mesmo diante de comprovado adimplemento, inclusive sem novação da dívida”, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requer, subsidiariamente, o recebimento do recurso como apelo extraordinário, por violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, livre iniciativa e proteção ao consumidor, bem como seja determinada a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, tendo em vista que colacionou 2 (duas) guias de recolhimento, mas comprovante de pagamento relativo a apenas 1 (uma delas) (IDs 74856636, 74856637 e 74856638). Sendo assim, à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Logo, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não deveria ser admitido quanto à apontada transgressão aos artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colheria o inconformismo com base no aludido malferimento ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Igualmente, o apelo não mereceria subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de recebimento do recurso como apelo extraordinário, inviável seu acolhimento, porque, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, os apelos devem ser ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Quanto ao pleito de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025